Tribunal: TJBA
Processo: 0035848-70.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0035848-70.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Djair Ribeiro Oliveira

Advogado(s)
:
THAYNA SANTOS COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO

RÉU.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Djair Ribeiro Oliveira
contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, em Sessão Ordinária de
07/08
/2022, que
negou
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo, por conseguinte a sentença que pronunciou o réu
.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0035848-70.2012.8.05.0080.1
, provenientes da Comarca de
Feira de Santana/BA
, em que figura, como Embargante
Djair Ribeiro Oliveira

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

PRESIDENTE/RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16